Tribunal: TJBA
Processo: 8126489-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126489-30.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DURVAL CARNEIRO NETO

Advogado(s)
:
JORGE RAIMUNDO DE JESUS MUTTI DE CARVALHO, VERONICA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN, MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. GOLPE DO WHATSAPP. AUSÊNCIA DE CLONAGEM DO CHIP OU DA CONTA DE WHATSAPP. UTILIZAÇÃO DE NÚMERO DISTINTO PELO ESTELIONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de golpe aplicado via aplicativo de mensagens. O autor alegou ter sido vítima do chamado “golpe do WhatsApp”, consistente na utilização por terceiro de número telefônico desconhecido, com a reprodução de sua imagem e contato com pessoas de sua agenda, na tentativa de obter vantagens financeiras. Pleiteou responsabilização das rés, operadora de telefonia e empresa administradora do aplicativo, com fundamento em falha na prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de telefonia e a empresa responsável pelo aplicativo WhatsApp podem ser responsabilizadas, com base na responsabilidade objetiva do CDC, por golpe praticado por terceiro sem a clonagem da conta de whatsapp ou chip da vítima; (ii) verificar se houve ocorrência de dano moral indenizável na hipótese de tentativa de golpe frustrada, sem prejuízo patrimonial ou constrangimento concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, diante da existência de relação de consumo entre o autor e as rés.

2.A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, exige a presença concomitante de conduta lesiva, dano e nexo causal.

3.O golpe praticado por meio de número de telefone distinto, sem qualquer intervenção na linha ou conta do autor, caracteriza hipótese de fraude por “phishing”, sem demonstração de falha na segurança dos serviços prestados pelas rés.

4.A inexistência de clonagem ou uso indevido da conta do WhatsApp do autor afasta a responsabilidade das fornecedoras, por ausência de defeito ou falha na prestação dos serviços.

5.Tentativa de golpe frustrada, sem efetiva transferência de valores, não configura abalo moral indenizável, ante a ausência de dano concreto.

6.A prova pericial requerida revela-se inócua, dada a inexistência de interferência técnica nos serviços contratados, não havendo cerceamento do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A utilização de número telefônico diverso por terceiro para aplicação de golpe do WhatsApp, sem clonagem de chip ou da conta da vítima, não configura falha na prestação do serviço por parte da operadora de telefonia ou da empresa responsável pelo aplicativo.

A tentativa de golpe frustrada, por si só, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, I e II; CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ, Apelação Cível nº 00039940420218190064, Rel. Des(a). Maria Helena Pinto Machado, j. 28.08.2024, DJe 30.08.2024.

TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.23.275527-2/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 23.02.2024, DJe 29.02.2024.

TJ-MG, Apelação Cível nº 50088775620228130672, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 09.05.2024, DJe 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8126489-30.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante DURVAL CARNEIRO NETO e como apelada FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA